Tribunal: TJDFT
Processo: 0722849-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722849-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGIS DA SILVA GOIS AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por RÉGIS DA SILVA GÓIS contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de conhecimento, indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado na inicial, nos seguintes termos, no essencial (ID 95581912, autos originais): “Cuida-se de demanda pela qual o autor pleiteia a alteração de cláusulas de contrato de financiamento de veículo firmado com o réu, por reputá-las abusivas. Formula pedido de tutela provisória para determinar que o réu cesse as cobranças dos pagamentos, bem como exclua seu nome do cadastro de inadimplentes, além do deferimento da manutenção e posse do objeto da lide à parte autora. Requer ainda autorização para depositar em juízo o valor incontroverso das prestações ou mesmo o valor integral, a fim de elidir a mora. Para concessão da tutela provisória de urgência, é necessária a verificação dos requisitos elencados no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não vislumbro, no caso em tela, a presença dos mencionados requisitos. Em primeiro lugar, não há que se falar em cessação de cobranças ou exclusão do nome do autor de qualquer cadastro de inadimplentes se existem prestações devidas e se o autor assumiu a dívida consignada no instrumento contratual - ressalte-se ainda que sequer houve a demonstração de qualquer negativação. Ademais, para manter a posse do bem, o autor deve efetuar os pagamentos a que se obrigou, não havendo, neste momento processual, substrato para que o Juízo determine tal manutenção mesmo com eventual inadimplemento do requerente. Por fim, as meras alegações do autor relativas à onerosidade excessiva e à abusividade de determinadas rubricas inseridas no pacto não são suficientes para demonstrar sumariamente a probabilidade de seu direito, uma vez que o contrato cuja discussão aqui se pretende foi firmado por livre e espontânea vontade do requerente, tendo esta ciência acerca das condições a que anuiu, de modo que sua argumentação demanda manifestação da parte adversa. (omissis) Ademais, a onerosidade excessiva, para se configurar, depende da ocorrência de fato externo à contratação e a ela superveniente - previsível ou não quando se trata de relação de consumo - que desequilibra a prestação no curso da execução diferida do contrato, na forma do art. 6o, V, do CDC, verbis: Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) V - a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas; (grifei) No caso, não há imputação de qualquer fato superveniente que desequilibre o contrato, sendo certo que a dificuldade financeira alegada pelo autor não afeta do equilíbrio da contratação em si (prestação), mas apenas a condição pessoal de quem busca a redução das parcelas. Assim, a despeito do que alega a parte, as modificações contratuais pleiteadas não prescindem do devido contraditório e a consignação judicial de valores incontroversos viola o que dispõe o art. 330, §3o, do CPC, razão pela qual não a autorizo. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de tutela provisória.” – grifou-se Narra a agravante ter ajuizado ação de conhecimento em desfavor do banco agravado com o objetivo de revisar o contrato de financiamento de veículo firmado entre as partes, ao argumento de que a instituição financeira se utiliza, indevidamente, “de cobrança de taxa de juros abusivas superior ao que fora contratado, além da capitalização de juros, cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual”. Tece extenso arrazoado jurídico para sustentar a possibilidade de ser deferida a tutela de urgência, diante da prova inequívoca das suas alegações e do risco concreto de sofrer diversos prejuízos, se mantiver cumprindo as parcelas nos termos do que foi convencionado. Sustenta que o perigo na demora do provimento jurisdicional decorre da possibilidade de inscrição do nome do agravante nos cadastros de proteção ao crédito durante a discussão da dívida em juízo. Argumenta, ainda, que a consignação em pagamento dos valores incontroversos, nos valores que discrimina, garante a proteção do seu nome e serve para afastar os efeitos da mora. Discorre sobre a função social do contrato em comunhão com os valores constitucionais da solidariedade social (CF, art. 3o, I) e colaciona diversos julgados a favor da sua tese. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar a não inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito; a manutenção da sua posse sobre o bem, bem como seja autorizado o depósito das parcelas vencidas e vincendas em conta judicial vinculada à presente demanda. No mérito, requer a reforma da decisão agravada nos termos da tutela recursal pleiteada. Não houve pagamento do preparo. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. O benefício da gratuidade da justiça foi concedido ao agravante pelo juízo de primeiro grau, de modo que dispenso o pagamento do preparo, nos termos do art. 99, §7o, do Código de Processo Civil. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos seus artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I. Em análise preliminar, observa-se que os fundamentos trazidos pelo agravante não refletem a plausibilidade do pedido de antecipação da tutela recursal, pois ausente a probabilidade do direito. Como destacado pelo juízo de primeiro grau, "não há que se falar em cessação de cobranças ou exclusão do nome do autor de qualquer cadastro de inadimplentes se existem prestações devidas e se o autor assumiu a dívida consignada no instrumento contratual - ressalte-se ainda que sequer houve a demonstração de qualquer negativação”, o que afasta a probabilidade de futuro provimento do recurso. Ademais, o receio de incorrer em mora e de ter seu nome incluído em órgãos de proteção ao crédito pela parte da parte agravante não são motivos bastantes para caracterizar, por si sós, o perigo na demora, porque sequer houve risco de ocorrerem prejuízos irreparáveis.Tampouco a parte agravante juntou qualquer documento nesse sentido. Cumpre ressaltar que, conforme a petição inicial da ação de conhecimento, a diferença entre os percentuais dos juros convencionados e os que entende por devidos não se afigura manifestamente desproporcional. Numa primeira análise, não se vislumbram juros abusivos que, no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, são aqueles que estão acima da "média de mercado". Dentro desse contexto, o pleito do agravante não encontra respaldo para ser deferido. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada. Dê-se ciência ao juízo de origem. Dispenso as informações. Desnecessária a intimação da parte agravada para contrarrazões, haja vista a ausência de citação na origem. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de julho de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator